Tribunal: STF
Processo: RE 1477956
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DEDUÇÃO. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA  À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCENTIVO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.321/1976. LEIS E DECRETOS POSTERIORES. INTERPRETAÇÃO. LIMITAÇÃO À DEDUÇÃO EM DOBRO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. 1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para assegurar ao Impetrante o direito de deduzir do lucro tributável, para os fins de apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) inclusive do seu adicional, o dobro das despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT nos exatos termos do art. 1º da Lei nº 6.321/76, bem como reconhecer o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos e no decorrer da ação, a ser requerida e examinada pela Autoridade Administrativa no âmbito Administrativo, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei n. 10.637/2002, obedecidos os termos do art. 170-A do CTN. 2. A Lei n. 6.321/76 realizou a previsão de que as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT podem ser deduzidas em dobro do lucro tributável pelo Imposto de Renda. 3. O PAT tem como objetivo melhorar as condições nutricionais do trabalhador e de sua qualidade de vida, uma vez que a Empresa empregadora irá fornecer refeições aos seus empregados de baixa renda. 4. Foi prevista na Lei instituidora do incentivo fiscal a limitação consubstanciada na impossibilidade de se exceder a 5% e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei n. 6.297/75, a 10% do lucro tributável (art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.321/76). 5 . O Decreto n. 05/91, ao regulamentar a Lei n. 6.231/76, dispôs em seu art. 1º que "a pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento". 6 . Os Decretos n. 78.676/76, 05/91 e 3.000/99 estabeleceram que o contribuinte deduza, do imposto devido, valor equivalente à aplicação da alíquota do Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas nos programas de alimentação. 7. Contudo, ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ já decidiram que os benefícios instituídos pelas Leis n. 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do Imposto de Renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da Empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional (STJ - AgInt no AREsp 1.359.814/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/02/2019; STJ - REsp 1.754.668/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019; e STJ - AgInt no AREsp 647.485/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/05/2019). 8 . Portanto, a interpretação que a Fazenda Nacional pretende conferir no sentido de transformar a parcela dedutível do lucro tributável em redução do imposto já calculado, implica em distorção da sua base de cálculo, o que acarreta restrições não previstas na Lei instituidora do Programa. Ferimento ao Princípio da Legalidade. 9 . Cumpre que não se perca de vista o fato de que se está a cuidar de incentivo de natureza fiscal, regra que excepciona a de natureza geral que disciplina a tributação; nesse passo, descabe ao intérprete diminuir-lhes o espectro (os termos, os conceitos, os respectivos alcances, etc.) se a expressão literal da norma instituidora não autorizar a que assim se faça. 10 . Na verdade, as mudanças perpetradas pelas Leis n. 8.489/1994, 9.249/1995 e 9.532/1997, são relativas à forma de cálculo do adicional do Imposto de Renda, não tendo relação com a etapa anterior, da formação da base de cálculo e as deduções autorizadas pela Lei n. 6.321/76. 11 . Não prospera a alegação Fazendária no sentido de que a redação original da Lei n. 6.321/1976, instituidora do PAT, não estaria mais em vigor porquanto a referida Lei não foi expressamente revogada por normas posteriores nem é com elas incompatível, tampouco foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte. 12 . Correta a sentença que reconheceu o direito da Empresa contribuinte à compensação tributária das importâncias pagas indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal), atualizadas mediante a Taxa SELIC, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN. 13 . O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito de compensação de tributos indevidamente pagos, em conformidade com a Súmula 213, daquela Corte Superior. 14 . O reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, a ser realizado na via Administrativa, não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, afastando-se os preceitos da Súmula nº 271, do STF. Eis os precedentes do STJ nesse mesmo sentido: REsp 1.596.218/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/08/2016; AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15/04/14; e EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/06/2014. 15 . Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, do Impetrante, de contribuinte da tributação indevida. Apelação e Remessa Necessária improvidas.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 84, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho:



      “Note-se que a limitação prevista pela lei instituidora do incentivo fiscal está contida no parágrafo primeiro do art. 1º do referido dispositivo legal, consubstanciada na impossibilidade de se exceder a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297/75 , a 10% (dez por cento) do lucro tributável.



    (...).



    A discussão cinge-se, basicamente, em analisar a legalidade da limitação imposta ao incentivo fiscal sob análise, através do Decreto nº 05/91, que ao regulamentar a Lei nº 6.231/76, dispôs em seu art. 1º que "a pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento".



    E os Decretos n. 78.676/76, 05/91 e 3.000/99, a pretexto de regulamentar a citada Lei, estabeleceram que o contribuinte deduza, do imposto devido, valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto de renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas nos programas de alimentação. Com esta interpretação, transformam a parcela dedutível do lucro tributável em redução do imposto já calculado, implicando, assim, em distorção da sua base de cálculo. 



    Contudo, ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ já decidiram que os benefícios instituídos pelas Leis n. 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do Imposto de Renda da seguinte maneira: deduz-se as correspondentes despesas do lucro da Empresa, chegando-se ao lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional (STJ - Aglnt no AREsp 1.359.814/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/02/2019; STJ - REsp 1.754.668/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019; e STJ - Aglnt no AREsp 647.485/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/05/2019). 



    Fica evidente, portanto, que houve extrapolação do limite do Poder Regulamentar conferido ao Poder Executivo, acarretando ferimento aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Leis. 



    Cumpre que não se perca de vista o fato de que se está a cuidar de incentivo de natureza fiscal, regra que excepciona a de natureza geral que disciplina a tributação, nesse passo, descabe ao intérprete diminuir-lhes o espectro (os termos, os conceitos, os respectivos alcances, etc.) se a expressão literal da norma instituidora, não autorizar a que assim se faça. 



    Com essas regras de exceção, se tem buscado implementar certas políticas governamentais, do que são muito bom exemplo, os esforços - nem sempre bem sucedidos, registre-se - no sentido de melhorar as condições nutricionais do trabalhador e de sua qualidade de vida, uma vez que a Empresa empregadora irá fornecer refeições aos seus empregados de baixa renda.



    (...).



    Com relação às mudanças perpetradas pelas Leis n. 8.489/1994, 9.249/1995 e 9.532/1997, são relativas à forma de cálculo do adicional do Imposto de Renda, não tendo relação com a etapa anterior, da formação da base de cálculo e as deduções autorizadas pela Lei nº 6.321/76.



    Não prospera a alegação fazendária no sentido de que a redação original da Lei nº 6.321/1976, instituidora do PAT, não estaria mais em vigor porquanto a referida lei não foi expressamente revogada por norma posterior, tampouco, declarada inconstitucional pela Suprema Corte. 



    Destarte, correta a sentença que reconheceu o direito da Empresa contribuinte à restituição/compensação tributária das importâncias pagas indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda (prescrição quinquenal) e no decorrer da ação, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN.”



    Neste contexto, o exame da controvérsia quanto à restrição do benefício fiscal estabelecido na Lei 6.231/1976, e nas posteriores modificações previstas nas Leis 8.489/1994, 9.249/1995 e 9.532/1997, assim como na regulamentação definidas nos Decretos 78.676/1976, 05/1991 e 3.000/1999, referente à dedução das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:   



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE APURAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUUIÇÃO FEDRAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.404.914-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 13/12/2023).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 10.854/2021. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONCENTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo. 2. Os dispositivos impugnados não detém caráter normativo autônomo, pois, editados com base na atribuição regulamentar prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, extrai seu fundamento imediato de validade da Lei 6.321/1976. 3. A controvérsia envolve, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI 7.133-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/9/2022). 



    Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.475.325, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/2024, RE 1.466.5990, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/12/2023, ARE 1.453.333, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2023 e RE 1.424.344, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente